Tribunal: TJMT
Processo: 1003234-69.2023.8.11.0006
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003234-69.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL DUARTE TOMICHA - CPF: 005.270.661-33 (APELANTE), DANIEL MELLO DOS SANTOS - CPF: 014.696.096-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (APELADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DO AUTOR. DOCUMENTOS ACOSTADOS PELO RÉU COMPROVAM QUE O DÉBITO FOI OBJETO DE CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE ELE E O CREDOR ORIGINÁRIO, BEM COMO DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM O CEDENTE. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO INCONTROVERSA. LASTRO DA DÍVIDA COMPROVADO. DÉBITO EXIGÍVEL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO APELADO. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Réu que se desincumbiu do seu ônus probatório, demonstrando a regularidade da contratação do crédito que lhe foi cedido.

2.

Pagamentos não comprovados.

3.

Negativação regular. Exercício regular do direito do credor

4.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL (198) – 1003234-69.2023.8.11.0006

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

APELANTE: GABRIEL DUARTE TOMICHA.

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GABRIEL DUARTE TOMICHA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Cível da Comarca de Cáceres que, no âmbito da Ação declaratória de inexistência de débito
c/c
indenização por danos morais n. 1003234-69.2023.8.11.0006, ajuizada por
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial,
condenando ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios em favor do patrono do réu, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado a gratuidade de justiça (Id. 231750198 – pág. 1/5).

A parte autora, ora apelante, pleiteia a reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial. Sustenta, em síntese, que: (a) inexistência de comprovação da contratação e do débito, no valor do apontamento; e (b) ausência de comprovação da cessão de crédito; que
prints
de telas sistêmicas com faturas de cartão de crédito, não tem força probante, por terem sido produzidos unilateralmente. Requer seja declarada indevida a dívida, bem como seja arbitrada indenização por dano moral, mencionando a não incidência da Súmula 385 do STJ ao caso (Id. 231750199 – pág. 1/12).

Contrarrazões em Id. 231750201.

Recurso tempestivo e dispensado de preparo (Id. 232792666).

No primordial, é o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, data do registro eletrônico.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
c/c
indenização por danos morais proposta por
GABRIEL DUARTE TOMICHA
, que
aduz desconhecer suposto débito em seu nome no valor de R$ 2.433,87 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos), com vencimento em 08.01.2019, referente o contrato n. PRIVC26456975688, em que o apelado
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI – NÃO PADRONIZADO
, é cessionário do Banco Bradesco S/A.

No entanto, o d. Juízo julgou improcedente a ação, ao fundamento de que o autor não conseguiu demonstrar que o débito era ilegítimo, haja vista a prova trazida aos autos pela parte requerida.

É contra essa deliberação que se volta o recurso do autor.

Pois bem
.

Sopesada a questão, no mérito, a controvérsia cinge-se acerca da regularidade da anotação do nome do autor nos órgãos de proteção ao
crédito
,
tem-se que: ou não existe a relação jurídica; ou, se existente, foi regularmente adimplida.

O recurso não comporta provimento.

Analisando minuciosamente as provas dos autos, vislumbra-se efetivamente, que o débito foi realizado pelo autor, tendo o réu se desincumbido do ônus de comprovar a regularidade da contratação, bem como do regular uso do cartão de crédito.

Em que pese as alegações do autor relativas à ausência da juntada do contrato, nota-se que a cessão foi certificada pelo 9º Oficial de Registro de Títulos e Documentos de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo/SP, por meio de documento que goza de fé pública, sendo certo que o autor,
sequer
impugnou tal documentação, de modo que pudesse, ainda que minimamente, infirmar a presunção de veracidade de que goza tal documento.

Nesta seara, o apelado fez prova da existência de débito oriundo de cartão de crédito entre o autor e a empresa Banco Bradesco S/A, por meio da juntada do termo de adesão ao cartão de crédito n. 2018274968582, assinado pelo autor (Id. 231750176 – pág. 11), faturas do cartão (Id. 231750175 – pág. 1/10 e Id. 231750176 – pág. 1/10), além da certidão do cartório comprovando a cessão de crédito, onde constam dados compatíveis com o débito, contrato e CPF do autor, (Id. 231750177).

Além disso, constata-se efetiva utilização do cartão de crédito para realizar compras, tais como (Via Varejo, Id. 231750177 – pág. 6), transação essa, que identifica as Lojas Casas Bahia, mesma loja do cartão de crédito descrito no termo de adesão.

O autor alega que tais telas sistêmicas são unilaterais e não demonstram o apontado débito. Telas de sistemas representam registros eletrônicos de atos bilaterais e unilaterais que prevalecem quando amparados por outros elementos de prova que se mostraram aptos a afastar os pleitos autorais.

Ademais, corrobora-se ainda, pela falta de impugnação específica e ausência de impugnação a autenticidade da assinatura manuscrita lançada no documento, como se denota pela réplica, na qual houve negativa genérica de contratação do serviço.

Por fim, nota-se que o autor quando intimado para manifestar sobre a necessidade de produção de provas, requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 231750196).

Assim, restou comprovado pelo apelado a origem do débito, objeto da anotação nos órgãos de proteção ao crédito, incumbia ao apelante comprovar a regular purgação da mora, fato constitutivo de seu direito, segundo os ônus impostos pelo artigo
373
, inciso
I
, do CPC.

Nesse sentido, precedentes:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. Diversamente do alegado, os documentos apresentados se apresentam bastantes para demonstrar a existência e higidez da relação jurídica havida entre o autor e o cedente Banco Bradesco S/A. Ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito. Irrelevância. A notificação aludida pelo artigo
290
, do
código civil
, tem por objeto, em verdade, prevenir o devedor de realizar o pagamento a quem não ostenta mais a titularidade do crédito. (RAC 1002367-92.2023.8.26.0189; Relator:
Mauro Conti Machado
; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de Fernandópolis, 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 23/05/2024)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E REPARATÓRIA DE DANOS MORAIS. Autor alega desconhecer o débito em seu nome levado a apontamento junto aos órgãos de proteção ao crédito. Réu se desincumbiu do seu ônus probatório mediante a juntada de contrato firmado com o cedente do crédito e subscrito pelo autor
, faturas de cartão de crédito que indicam sua efetiva
utilização e certidão de cessão de crédito. Ausência de unilateralidade da prova. Fundamento da r. sentença no sentido da existência de elementos que corroboram as alegações do réu. Ausência de impugnação específica. notificação do devedor quanto à cessão de crédito que se mostra irrelevante no caso, porquanto o art.
290
do
CC
visa, exclusivamente, a evitar que o devedor pague a dívida a pessoa errada. Ausência de elementos que indiquem a inobservância do art.
288
do
Código Civil
. Réu agiu no exercício regular de direito. Responsabilidade afastada

Súmula nº 359 do Superior Tribunal de Justiça. Inaplicabilidade, à espécie, uma vez que a demanda não foi intentada contra o órgão mantenedor do cadastro. Ação julgada improcedente. Sentença mantida. Recurso Improvido.
(RAC
1028085-04.2022.8.26.0100
; Relator:
Coutinho de Arruda
; Data do Julgamento: 21/11/2023)”.

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. Contratos bancários. Pedido fundamentado na alegação de não celebração dos contratos e indevida negativação do nome da requerente. Contratação e cessão do crédito comprovadas. Ausência de demonstração de quitação da obrigação. Ônus da prova atendido pelo réu. Cumprimento do art.
373
, inc.
II
, do
CPC
- Demonstração de fato obstativo ao direito da autora. Registro desabonador decorrente de exercício regular de direito do requerido. Ausência de notificação da cessão do crédito que não implica em prejuízo à autora. Recurso não provido. (RAC
1014512-86.2023.8.26.0576
; Relator:
Miguel Petroni Neto
; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/04/2024)”.

Acrescenta-se, que eventuais inconsistências entre o montante contratual devido e o negativado, por si só, não são suficientes para afastar a legalidade das cobranças, pois é sabido que no valor do débito, sobre o período referente à inadimplência, incidem juros e correção monetária.

Dessa forma, o réu exerceu regularmente o seu direito, de modo que a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito é legítima, não havendo que se cogitar sua inexigibilidade, tampouco dano moral decorrente desta.

Quanto à verba honorária recursal, sob Tema Repetitivo 1059 (Resp. s 1.865.553/PR, 1.865.223/SC e 1.864.633/RS), julgado em 09/11/2023, formou-se a seguinte tese jurídica de eficácia vinculante:
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art.
85

§ 11
do
CPC
pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art.
85

§ 11
do
CPC
em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento, limitada a consectários da condenação"
; portanto, majoram-se os honorários fixados em 10% (dez por cento), para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando que tais verbas só poderão ser exigidas se houver comprovação de que o apelante não mais reúne os requisitos para a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do § 3º, do art. 98, do CPC.

Portanto, não merece reparo a r. sentença recorrida.

Por fim, destaca-se que a eventual oposição de embargos de declaração protelatórios pode motivar condenação do embargante ao pagamento de multa sobre o valor atualizado da causa, do que ele não se isenta mesmo se for beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 1.026, § 2º do Código de Processo Civil.

E, para interposição de recursos aos Tribunais Superiores, o que se prequestiona é a matéria e não o preceito legal ou constitucional, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“A nulidade do julgamento por omissão tem por pressuposto a necessidade de a Câmara pronunciar-se sobre o ponto. Se a fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de declaração”
(Resp. nº 88.365/SP, 4ª T., Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. em 14.05.1996).

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos aos patronos do réu para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC, restando suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024